Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-68.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu da apelação por intempestividade recursal, uma vez que é dever das partes praticar os atos tempestivamente, para assegurar a regular continuidade do feito e, ao cabo, a apreciação do litígio.
2. Agravo interno conhecido e não provido.